Tribunal: TJDFT
Processo: 0738988-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738988-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL REPRESENTANTE LEGAL: VILMA ROCHA PONTES AGRAVADO: WILLINGTON RAMINEZ BARRETO D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar-se, querendo, no prazo de cinco (05) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator